Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. É de competência especializada dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher processar e julgar crime praticado contra a ex-companheira, no âmbito doméstico e familiar, conforme prevê o art. 41 da Lei no 11.340/2006.
2. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando os elementos coligidos aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.